Tribunal: TJMT
Processo: 1015701-66.2021.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015701-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JANAINA DE PAULA DA CRUZ SOLES - CPF: 010.460.901-00 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1015701-66.2021.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JANAINA DE PAULA DA CRUZ SOLES

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento:

11-set-2023

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO
– NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA RÉ - CONTRATO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO – REGULARIDADE DO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO – TENTATIVA DE FORÇAR A EXTINÇÃO SEM MÉRITO DA DEMANDA – JULGAMENTO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE - SÚMULA

40 DESTA TURMA RECURSAL - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos, reconheceu a regularidade da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que não compareceu à audiência de conciliação
, o que atrai a extinção do processo, sem resolução de mérito.

3.

Da análise dos autos, verifico que o recorrido
comprova a existência de relação jurídica entre a parte recorrente e a empresa Via Varejo, quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento na plataforma Serasa, por meio de contrato assinado.

4.

Além disso, a empresa recorrida apresenta termo de
cessão de direitos creditórios específico, o qual contém os dados individualizados do devedor e da dívida negativada, demonstrando seu vínculo com a empresa cedente e, consequentemente, sua legitimidade para cobrar o débito em nome próprio diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento.

5.

Em exame ao caso dos autos, nota-se que, a parte reclamante deixou de comparecer na solenidade após a parte contrária ter juntado contestação e diversos documentos que comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade dos débitos.

6.

Para a
lém disso, não há evidências nos autos de que a referida contratação esteja eivada de qualquer vício de consentimento, ou defeito de informação, capazes de afastar a legalidade da contratação, como pretende o recorrente.

7.

Ressalto que
a alteração do enunciado 90 do FONAJE, que no caso de se vislumbrar a má-fé ou lide temerária, é possível o prosseguimento do feito e julgamento do mérito:
“
A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
.”

8.

Ainda, aplica-se ao presente caso os termos da Súmula 40 desta e. Turma Recursal, a qual prevê que “
A ausência do autor à audiência de conciliação, com o intuito de forçar a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 51, I, da Lei m. 9.099/95), realizada após a apresentação da contestação com prova irrefutável, fere a probidade e a boa-fé processuais, além de constituir lide temerária, o que recomenda, em prol da higidez processual, o prosseguimento do feito até o julgamento do mérito”.

9.

Desse modo, a ausência de ato ilícito praticado pelo reclamado ficou suficientemente demonstrada, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º, do CPC).

10.

Sendo assim, em que pesem os argumentos da parte recorrente, ante o vasto conjunto probatório acostado aos autos, o débito questionado é plenamente exigível, e considerando a presença do seu comportamento malicioso, conforme estabelecem os artigos 80 e 81 do CPC, a multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios deverão ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração da verdade dos fatos.

11.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Diante da litigância de má-fé confirmada, revogo a gratuidade de justiça concedida, e mantenho a condenação imposta no Juízo de primeiro grau, em relação as custas processuais, e multa que mantenho em 7% sobre o valor dado a causa e honorários advocatícios, que mantenho em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023